Tribunal: CARF
Processo: 10480.901148/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.901148/2014-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.400 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CODEPE CORRETORA DE VALORES E CÃMBIO S.A.
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CODEPE CORRETORA DE
VALORES E CÂMBIO S.A., em face do acórdão de n° 101-005.779, proferido pela C. 10a
Turma da DRJ/01, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil (“DRJ/01”), o qual será complementado ao final:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.901148/2014-75
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.400 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901148/2014-75

“CODEPE – CORRETORA DE VALORES S/A, pessoa jurídica já qualificada nos
autos, apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho decisório no
082641224, da DRF – Recife.
A requerente transmitiu declaração de compensação, na qual o crédito utilizado era o
saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre do ano de 2009, no valor de R$ 126.145,41. O
saldo era formado apenas por imposto retido na fonte, o qual foi parcialmente
glosado, reduzindo assim o direito creditório a R$ 928,47.
A essa decisão sobreveio manifestação de inconformidade, na qual a requerente
alegou que o crédito estaria comprovado pelos documentos que acompanhavam a
manifestação de inconformidade, cujos termos estão abaixo transcritos:
A descrição dos créditos de IRRF utilizados no PER/DCOMP:
13770.44132.190810.1.7.02-9581, referente ao período de apuração do crédito
(1° trimestre de 2009 - 01/01/2009 a 31/03/2009) - Saldo Negativo de IRPJ,
conforme Processo de Crédito No 10480.901.148/2014-75. Esses créditos de
IRRF que foram utilizados na PER/DCOMP acima citada, para pagamentos de
tributos provenientes dos JUROS DE CAPITAL PRÓPRIO, recebidos das
empresas das quais a CODEPE possuía ações, na ocasião. Neste caso, a
CODEPE possuía a quantidade de ações que constam nos referidos
demonstrativos, fornecidos pela BM&F BOVESPA, CBLC, CETIP S.A. e Outros
onde constam, discriminados os pagamentos dos Juros do Capital Próprio
correspondente a estas ações.
Portanto, fica claro e comprovado através dos documentos em anexo, (Doc's. 01
a 15), o nosso direito ao crédito no valor de R$ 126.145,41 (CENTO E VINTE E
SEIS MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), (Doc's 01 a 15), do
IRRF sobre os Juros do Capital Próprio, que para as Pessoas Jurídicas não é
exclusivo de IRRF, como também de outros impostos, o que constitui o direito ao
beneficiário ao crédito e a utilização deste IRRF para pagamento de seus
tributos mediante uma declaração de compensação (PER/DCOMP), que foi o
procedimento utilizado pela CODEPE de acordo com os demonstrativos
emitidos pela (BM&FBOVESPA, CBLC, CETIP S.A. e Outros também em anexo
e a baixo discriminados), (Doc's. 01 a 15), sendo ali ressaltando as quantidades,
o valor bruto, o IRRF e o valor líquido. (fl. 51)
Posteriormente foi apresentado requerimento pedindo o julgamento dos processos
10480-901248/2010-78, 10480-903781/2011-55, 10480-904692/2013-98 e 10480-
901148/2014-75
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
EMENTA DISPENSADA.
Portaria RFB no 2.724/2014
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.400 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901148/2014-75

Em sessão do dia 25/01/2021, a DRJ/01 ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a controvérsia deste processo gira em torno da comprovação do Imposto
de Renda retido na fonte, informado na declaração de compensação para
compor o saldo negativo;
(ii)
de acordo com o artigo 55 da Lei no 7.450/1985, a utilização do imposto
retido na fonte depende da existência do informe de rendimentos;
(iii)
não obstante a exigência legal do comprovante de retenção, admite-se, na
falta dele, que o contribuinte comprove, mediante a apresentação de
outros documentos, o efetivo desconto do imposto de renda, devendo
comprovar também que as respectivas receitas foram incluídas no
resultado do período;
(iv)
no caso em tela, a Requerente trouxe relatórios supostamente emitidos
pela Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC e BM&F
BOVESPA. Tais relatórios, além de não estabelecerem uma relação
direta com os valores glosados, reportam-se a fatos ocorridos em
períodos diferentes do período em exame, ou seja, o 1o trimestre de
2009. Foram apresentados comprovantes de retenção de fls. 55, 59, 65,
67, 91, 93 e 95, os quais também se referem a período estranho àquele
que é objeto de discussão neste processo;
(v)
as informações referentes à DIRF, constantes do sistema da Receita
Federal, não mostram, para o 1o trimestre de 2009, qualquer receita de
JCP paga pela BM&F BOVESPA e pela CETIP. (e-fls. 113 a 115);
(vi)
o exame da Ficha 08B da DIPJ do ano base 2009 (fls. 108 a 112) não
permite concluir que as receitas de JCP informadas na Dcomp tenham
sido oferecidas à tributação no 1o trimestre de 2009 (e-fl. 111), onde
consta o valor de R$ 18.733,79. Esse requisito é essencial para deduzir o
imposto retido na fonte, segundo entendimento pacífico na jurisprudência
administrativa, como revela a Súmula CARF no 80;
(vii)
por fim conclui que, todos esses fatores indicam a inexistência do direito
creditório; ou, ao menos, a inexistência de liquidez e certeza do direito
pleiteado.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 136/156), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/01, sob a alegação de que:
(i)
no período do 2o trimestre, 3o trimestre e 4o trimestre de 2009 a CODEPE,
ora Recorrente, teve IRPJ a pagar, recolhidos e declarados na DIPJ 2009,
contudo, no caso em tela, todo valor de Imposto Retido não utilizado, e
abaixo devidamente alocado, foi apresentado de modo equivocado no 1o
trimestre de 2009 quando da transmissão da PER/DCOMP;
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.400 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901148/2014-75

(ii)
evidenciado erro material cometido quando da transferência da
Declaração de Compensação, possível se faz o reconhecimento do
crédito cuja compensação se almeja, isto porque, não pode o contribuinte
ser lesado quando tendo recolhido aos cofres públicos tributo cujo direito
de compensação lhe pertence, apenas não identificado em razão de erro
plenamente sanável, sem prejuízo ao erário;
(iii)
no caso específico não houve a apresentação do Dirf ou comprovantes
de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, apenas a apresentação
dos demonstrativos de ações fornecidos pela BM&F BOVESPA, CBLC,
CETIP S.A. e outros, onde constam os pagamentos dos juros do capital
próprio correspondentes a estas ações, demonstrado IRRF e o direito do
Recorrente ao crédito no valor apurado de R$ 126.145,41 (cento e vinte e
seis mil cento e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos);
(iv)
por fim, pleiteia a imediata suspensão da exigibilidade do crédito
pleiteado pelo Fisco em decorrência do não reconhecimento da
compensação pleiteada pelo Recorrente.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.400 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901148/2014-75

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
17/02/2021 (e-fl. 131), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 16/03/2021 (e-
fl. 134), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, do 1o trimestre de 2009, no valor de R$ 126.145,41 (cento e vinte e seis
mil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), oriundo das retenções de IRRF.
Da análise dos autos, verifica-se que o Despacho Decisório (e-fls. 42/44)
reconheceu o valor de R$ 928,47 (novecentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos) a
título de retenções na fonte, de forma que a compensação restou parcialmente homologada, já
que as retenções não confirmadas totalizaram R$ 125.216,94 (cento e vinte e cinco mil,
duzentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos). Confira-se:

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 51/52), a qual
foi julgada improcedente pela C. 10a Turma da DRJ/01, mantendo-se integralmente a decisão
que não homologou a compensação, tendo em vista a ausência de comprovação das retenções,
nos seguintes termos:
“No caso em tela, a requerente trouxe relatórios supostamente emitidos pela
Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC e BM&F BOVESPA. Tais
relatórios, além de não estabelecerem uma relação direta com os valores glosados,
reportam-se a fatos ocorridos em períodos diferentes do período em exame, ou seja,

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.400 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901148/2014-75

o 1o trimestre de 2009. Foram apresentados comprovantes de retenção de fls. 55, 59,
65, 67, 91, 93 e 95, os quais também se referem a período estranho àquele que é
objeto de discussão neste processo.
Por outro lado, as informações referentes à DIRF, constantes do sistema da Receita
Federal, não mostram, para o 1o trimestre de 2009, qualquer receita de JCP paga
pela BM&F BOVESPA e pela CETIP. (fls. 113 a 115)
Por fim, o exame da Ficha 08B da DIPJ do ano base 2009 (fls. 108 a 112) não
permite concluir que as receitas de JCP informadas na Dcomp tenham sido
oferecidas à tributação no 1o trimestre de 2009 (fl. 111), onde consta o valor de
R$18.733,79. Esse requisito é essencial para deduzir o imposto retido na fonte, segundo
entendimento pacífico na jurisprudência administrativa, como revela a Súmula CARF no
80.” (e-fl. 120, g.n.)
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou: (i) Comprovante
de Pagamento ou Crédito a Pessoas Jurídicas de Juros sobre o Capital Próprio (e-fls. 55 e
59); (ii) Planilhas (e-fls. 57/58, 61/62 e 67); (iii) Planilha de “Liquidação e Custódia” (e-fls.
63/64) e; (iv) Informe de Ativos Escriturais para Informe de Rendimentos (e-fl. 65, 91, 93 e
95/96), os quais foram considerados insuficientes pelo acórdão recorrido, pois entendeu-se que,
“além de não estabelecerem uma relação direta com os valores glosados, reportam-se a fatos
ocorridos em períodos diferentes do período em exame, ou seja, o 1o trimestre de 2009. Foram
apresentados comprovantes de retenção de fls. 55, 59, 65, 67, 91, 93 e 95, os quais também se
referem a período estranho àquele que é objeto de discussão neste processo.” (e-fl. 120, g.n.)
Em suas razões recursais, a Recorrente aduz que se equivocou quando do
preenchimento do PER/DCOMP, pois indicou saldo negativo de IRPJ do 1o Trimestre de 2009
apenas, quando, na verdade, deveria ter indicado os períodos subsequentes.
Quanto ao ponto:
“Na declaração de compensação foi declarado o saldo referente apenas ao primeiro
trimestre de 2009, erro material considerando a necessidade de declaração da forma
acima exposta, adequando a compensação ao respectivo trimestre de 2009
correspondente, não exclusivamente ao 1o Trimestre de 2009.
Assim, a PER/DCOMP, deveria ser transmitida com a declaração dos valores de
imposto retido no decorrer de cada período, vejamos:
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.400 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901148/2014-75

” (g.n.)
Da análise do acórdão recorrido, verifica-se a menção expressa ao período
indicado pela Recorrente em PER/DCOMP, qual seja, o 1o Trimestre de 2009. Cite-se, em
especial, o seguinte trecho:

Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.400 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901148/2014-75

Ainda que assim não fosse, eventual equívoco quanto ao preenchimento do
trimestre referente à retenção não poderia obstar o direito de crédito da Recorrente, uma vez
confirmada a retenção pela fonte pagadora.
Sobre este ponto, confira-se julgado proferido por este Conselho, no mesmo
contexto ora tratado, litteris:
COMPENSAÇÃO DE IRRF SOBRE JCP. É cabível a compensação de IRRF retido
quando do recebimento de juros sobre o capital próprio de empresas nas quais o
contribuinte tenha participações, com o IRRF a ser recolhido quando do pagamento de
juros sobre o capital próprio aos próprios acionistas/sócios, respeitado o limite do
período base. ERRO DE PREENCHIMENTO. VERDADE MATERIAL. Uma vez
constatado erro de preenchimento, é possível reconhecer o direito do contribuinte
se este conseguir comprovar, por meios idôneos, fatos que ensejem o direito à
compensação. Recurso voluntário provido. (Processo n° 11020.003410/2009-37.
Acórdão n° 2202001.893. Sessão de 10/07/2012. Relator Rafael Pandolfo, g.n.)
Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para avaliação das provas
carreadas aos autos pela Recorrente.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé4:
“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
A discussão sobre a necessidade de se perquirir a verdade material assume
relevância também em relação ao momento da apresentação de provas. Isso porque, existe uma
previsão legal expressa no artigo 16, §4o5, do Decreto n° 70.235/72 que determina a apresentação
de todas as provas por ocasião da impugnação.
Contudo, em nosso sentir, ao se tomar em consideração que a Administração
Tributária está inteiramente subordinada à lei, e aos tribunais administrativos compete o controle
da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta restrições temporais, como a
limitação da apresentação de documentos a um único e determinado momento.

4 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
5 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.400 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901148/2014-75

Importa registrar que este Conselho (“CARF”) tem se debruçado sobre a matéria,
convergindo ao entendimento segundo o qual, a juntada posterior de documentos, mesmo em
sede de Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa, a
que alude o artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio
dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão
com a causa de pedir suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em
momento processual anterior, a exemplo dos seguintes julgados:
“DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados aos
autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
Recurso provido.” (Processo n° 10825.720814/201185. Acórdão n° 2802002.313.
Sessão de 14/05/2013. Relator German Alejandro San Martín Fernández, g.n.)
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da
lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a juntada de
provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da complexidade da prova
do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos pedidos de perícia
formulados ao longo do processo. (Processo n° 16682.720048/2010-26. Acórdão n°
9101-004.563. Sessão de 03/12/2019. Relatora Cristiane Silva Costa, g.n.)
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. Da
interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário, evidencia-
se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda
instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação. (Processo n°
13830.902818/2009-84. Acórdão n° 9101-004.690. Sessão de 17/01/2020. Relatora
Andrea Duek Simantob, g.n.)
Assim, corroborando a jurisprudência deste Conselho, entendemos que no âmbito
do procedimento administrativo, enquanto não proferida a decisão de última instância, deverá se
admitir a juntada de provas ou sua reanálise, em nome da verdade material, que é clara
decorrência da própria legalidade.
Ademais, há que se considerar a força probatória conferida à escrituração
contábil, conforme expressamente prevê o artigo 967 do RIR/2018 (art. 923 do RIR/99):
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.400 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901148/2014-75

No entanto, a força probante da escrituração contábil está atrelada à
documentação que a embasa, ou seja, o mero registro de uma operação não tem força probante se
não estiver lastreado por documentação hábil a comprovar os fatos ali registrados.
Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para realizar
análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
liquidez e certeza do crédito vindicado, pronunciando-se acerca do valor probante dos demais
elementos de prova constantes dos autos e sua capacidade para comprovar os valores que
restaram em discussão a título de retenções na fonte, R$ 126.707,64 (cento e vinte e seis mil,
setecentos e sete reais e sessenta e quatro centavos),bem como a comprovação do oferecimento à
tributação dos rendimentos sobre os quais incidiram o imposto de renda na fonte, para o fim de
compor a parcela em litígio do direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ indicado em
declaração de compensação, verificando-se, inclusive, se esse valor já não foi utilizado, mesmo
que parcialmente, em outras declarações de compensação.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 258
DF CARF MF
Original